Tribunal: TJDFT
Processo: 0721491-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721491-81.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS EMBARGADO: NEUZA HELENA JUVANELLI DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela Funcef - Fundação dos Economiários Federais (ID no 48986593) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e as prejudiciais de mérito, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 48615618). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO